Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708820-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINA ALVES NORONHA, A. A. N. DESPACHO Esta Presidência, consoante previsão do artigo 1.041 do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a não observância, pelo órgão julgador, da tese firmada no precedente do REsp 1.108.013/RJ (Tema 128) (ID 14901263). Por sua vez, a Corte Superior determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização da controvérsia “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 17016725). Ante o exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019